Tribunal: TJMT
Processo: 1014133-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014133-52.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela DRA. AMANDA PEREIRA LEITE DIAS (Defensora Pública), em favor de MARCELO DA SILVA SOUSA, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, apontada como coatora, nos autos n.o 0001689-77.2020.8.11.0008, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes contidos no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
A impetrante ressalta que o paciente encontra-se atualmente recolhido e segregado de forma ilegal.
Protesta que o magistrado, tido como autoridade coatora, decretou a prisão preventiva do paciente, sem que o Ministério Público tenha manifestado pela segregação cautelar, resultando assim em medida arbitrária.
Sustenta que a decisão combatida não se encontra fundamentada, carecendo dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Brada que o paciente encontra-se em risco diante da possibilidade de contrair a Covid-19, conhecida como Coronavírus, diante das péssimas condições oferecidos pelo Sistema Penitenciário.
Brada que o paciente possui predicados pessoais e que faz jus a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal.
Pretende assim, a concessão da ordem in limine.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, conforme se observa de imediato, o paciente fora preso na data de 15/04/2020, por supostamente, subtrair para si, mediante arrombamento, vários objetos conforme termo de entrega (id. 48940966), da vítima Adriele Aparecida Hoeppers.
Os indícios de autoria encontram-se presentes em razão do testemunho dos policiais e da vítima, sendo ao final, os bens subtraídos recuperados.
A impetrante, mostra-se irresignada com a decisão do juízo de primeiro grau, sustentando que há flagrante descumprimento da nova concepção do artigo 311 do Código de Processo Penal, visto que o Ministério Público não se manifestou sobre a prisão do paciente quando da decretação da prisão preventiva.
Ao converter a prisão em flagrante, em preventiva, o magistrado sustentou que:
“"No caso em apreço, verifica-se que o(s) indiciado(s) encontra(m)-se na hipótese da decretação da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, anotando-se, inclusive, que o indiciado possui processo-crime em trâmite na Comarca de Cuiabá (autos n. 27263-68.2018.811.0042 - Código 535612; 41974-78.2018.811.0042 - Código 55114; 37350-20.2017.811.0042 - Código 498200; 42855-89.2017.811.0042 - Código 503820; 16776-39.2018.811.0042 - Código 524809; 20039-45.2019.811.0042 - Código 577404 e autos n. 20041-15.2019.811.0042 - Código 577406). Desse modo, resta demonstrada a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusaso representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social." (sic - id. 48940966)
De imediato, quanto a questão da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva e a fundamentação necessária, não há modificações a serem feitas na decisão de primeiro grau, visto que conforme o magistrado pontuou, que o paciente ostenta vários crimes em seu histórico delitivo, e não se pode ignorar que o furto cometido, possui condição grave, eis que houve rompimento de obstáculo, denotando o caráter da ousadia.
No que se refira ao não descumprimento do artigo 311 do Código de Processo Penal, que no entendimento da impetrante, condiciona a decretação da prisão preventiva, ao requerimento por parte da autoridade policial, membro do Ministério Público ou querelante, tenho que tal questão, não é absoluta.
A regra geral trazida pela Lei no. 13964/19 (Pacote anticrime) tem como ponto nodal, o fato de o Juiz não poder decretar a prisão preventiva de ofício, seja durante o curso da investigação, seja durante o curso da ação penal, exigindo prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, como preconiza o artigo 311 do Código de Processo Penal, ao dispor que “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.
O Pacote Anticrime, dentro de suas inúmeras linhas, demonstra a pretensão de consagrar o sistema acusatório, ao preconizar que o exercício do jus puniendi pelo Estado exige que as partes produzam as provas e o juiz julgue com base nas provas trazidas, não podendo cumular funções de investigar e julgar, como fazia na época da Inquisição.
A Lei no. 13964/19, ao criar o Juiz das Garantias, deixou claro que o magistrado deve exercer o papel de garantidor das liberdades e de protetor dos direitos fundamentais, não podendo, por isso, determinar prisão preventiva ex-officio.
Todavia; na Lei no. 13964/19, a literalidade de alguns artigos deixa brechas que permitiriam a decretação de ofício da prisão preventiva pelo Juiz, deixando margem para que o Juiz continue decretando prisão preventiva de modo solitário, senão vejamos:
O artigo 310, caput, do Código de Processo Penal afirma que o juiz deverá realizar a audiência de custódia e ao final deverá tomar uma das três medidas, após manifestação obrigatória do MP:
a) relaxar a prisão ilegal;
b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Ao se analisar o referido dispositivo, observa-se que na ocasião da audiência de custódia, caso o Ministério Público, ao se manifestar, reclame pela liberdade provisória do preso, pode o juiz contrariar essa manifestação e converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Isso porque, ao redigir a norma do artigo 310, § 2o, do Código de Processo Penal, o Legislador entendeu por subordinar o referido parágrafo ao caput, ou seja, com o tema da audiência de custódia, ele autoriza o juiz, nessa audiência, a indeferir o pedido de liberdade feito por qualquer das partes, inclusive pelo Ministério Público.
A conclusão que se tem é essa, visto que, o que o juiz faz quando indefere o pedido de liberdade é converter o flagrante em preventiva, de modo que existe autorização legislativa para que o juiz contrarie a manifestação ministerial, o que, mudando as palavras, seria "decretar prisão de ofício".
Nessa linha de raciocínio, a audiência de custódia estaria situada em uma zona neutra, na qual seria permitido ao juiz contrariar posicionamento ministerial e converter a prisão em flagrante em preventiva.
Observa-se que a lei autoriza a atuação de ofício do magistrado no tocante à prisão preventiva, quando se depara com o artigo 316 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei no. 13964/19, que previne:
"O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem".
Da leitura do referido dispositivo, vê-se que, o juiz poderá decretar a prisão preventiva, mesmo sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade, atendidos três pressupostos:
a) decretação inicial após ser instado a tanto (pelo MP ou delegado);
b) revogação posterior por falta de motivo para mantê-la;
c) o investigado/réu que estava solto dá motivos para que a preventiva seja de novo decretada.
Preenchidos esses requisitos, o juiz, em nome da cláusula rebus sic standibus, poderia decretar de novo a prisão preventiva independente de pedido das partes.
Assim, entendemos que, em regra, como estabelecido pelo Pacote Anticrime, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, o que, no entanto, se revela possível nas seguintes situações excepcionais:
I) por ocasião da audiência de custódia, ao analisar a prisão em flagrante, podendo convertê-la em preventiva, mesmo que o MP se manifeste pela liberdade provisória;
II) quando analisar prisão em flagrante, nos casos em que restar impossível a realização de audiência de custódia por motivo idôneo, a exemplo da situação em que o agente tenha sofrido lesão que o deixou internado em hospital sofrida no momento da prisão em flagrante, desde que haja manifestação prévia do MP, mesmo que este pugne pela liberdade;
III) durante o curso da investigação ou do processo quando houver o preenchimento das seguintes condições: a) decretação inicial após pedido do MP ou representação da autoridade policial; b) revogação posterior por falta de motivo para mantê-la; e, c) surgimento de motivos que tornam necessária a decretação da preventiva.
In casu, o magistrado, ao homologar a prisão em flagrante, e convertê-la em preventiva, deixou de realizar a audiência de custódia, justificando que:
“Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria no 247 e 249, ambas do TJMT." (sic - id. 48940966)
Assim, o magistrado, tido como autoridade coatora, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem a manifestação, ao menos pelo que se observa dos autos até o momento, em razão da Recomendação no. 62/2020 do CNJ e das Portarias no.s 247 e 249 do TJMT, que durante o período de quarentena, dispensou a realização da referida audiência, por entender que se encontravam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com concretos riscos de reiteração delitiva, não havendo ao menos por ora, falar em ilegalidade da medida.
Ainda, havendo a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, entendo que a presença de predicados pessoais e a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, não possuem força para sobrepor-se à necessidade da segregação do paciente nesse momento.
A interessada traz uma condição de suposta epidemia, com roupagem alarmante quando ao coronavírus, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Assim, tenho que o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, diferentemente dos demais segregados cautelarmente, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir, ao menor por ora, força para reluzir.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator